Tribunal: TJES
Processo: 0001233-47.2014.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001233-47.2014.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELSON DA SILVA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001233-47.2014.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELSON DA SILVA ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FIXAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 1. É sabido que vigora o princípio do livre convencimento motivado, no qual incube ao Magistrado justificar a majoração da causa de aumento de pena além do mínimo previsto em lei. 2. Recurso provido.

29 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001233-47.2014.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELSON DA SILVA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado, o presente apelo visa reformar a dosimetria realizada pela MM. Juíza da Vara Única de Jaguaré, ao condenar o recorrente à pena final de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses de 15 (quinze) dias de reclusão e 635 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas.

A defesa
pretende a fixação da pena-base no mínimo legal, ou sua reforma, para que seja majorada na fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa. Pugna, ainda, pela fixação do regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei às questões ventiladas nas razões recursais.

No que tange à pena-base, observa-se que a Magistrada sentenciante a exasperou em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, tendo para isso valorado negativamente as consequências do crime, com a seguinte fundamentação:

(...) Consequências do crime: as consequências do crime foram graves, tendo em vista que, em razão da prática dos fatos no interior da residência de Lorrane, sujeitou sua companheira que lá coabitava a uma persecução criminal, inclusive com custódia cautelar por um período, que somente agora, com o fim da instrução processual, se verifica improcedente (...)

Neste ponto, razão assiste à defesa no tocante à ausência de fundamentação. Isso porque, ao analisar a circunstância referente às consequências, deve o julgador buscar um resultado advindo da conduta do réu.

Nesse compasso, não há como atribuir ao réu o fato de que sua companheira, que com ele coabitava, teve que se sujeitar à persecução penal em razão dos entorpecentes terem sido encontrados na residência, mormente porque, desde a fase policial, o réu assumiu a propriedade da droga e afirmou que sua companheira não tinha sequer conhecimento dos fatos.

Portanto, e tendo em vista que se trata de recurso exclusivo da defesa, a reforma da pena-base é medida imperativa ao presente caso, conforme a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

A Terceira Seção alterou recentemente seu ponto de vista sobre a matéria, passando a entender que quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afasta a valoração negativa de alguma circunstância judicial do art. 59 do CP, deve reduzir a pena proporcionalmente. (AgRg no AREsp n. 2.192.075/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022).

Dessa forma, conduzo a pena-base a 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, entendo prejudicada a aplicação da atenuante, eis que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (súmula 231 do STJ).

Portanto, torno a pena-base definitiva, em razão da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Quanto ao pedido de reforma do regime inicial de cumprimento de pena, verifica-se carência de interesse recursal, na medida que a Magistrada sentenciante já aplicou o regime semiaberto.

Mediante tais fundamentos, DOU PROVIMENTO ao recurso, para redimensionar a pena-base do apelante.

É como voto.

29 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.